Tribunal: TJES
Processo: 5000833-48.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000833-48.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IRENE JARDIM MACHADO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a procedência dos pedidos, para determinar que a requerida, ora recorrente, aplique a Resolução nº 4.549/17 do BACEN, realizando o parcelamento do débito da autora, ora recorrida, bem como determinar que a recorrente apresente os cálculos e a forma de parcelamento nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária
,
eis que
é necessária a aplicação da regra preventiva prevista na legislação em vigor, qual seja,
a limitação de incidência do crédito rotativo previsto na Resolução de n. 4.549/2017, que determina que a utilização do crédito rotativo fica limitada ao período máximo de 30 (trinta) dias; ou seja, o consumidor não pode optar por efetuar o pagamento inferior ao valor integral da fatura do cartão de crédito por mais de uma vez consecutivamente e, após decorrido o aludido prazo, o consumidor possui duas opções, quais sejam, quitar o valor integral da fatura vencida - acrescida dos juros decorrentes da utilização do crédito rotativo - ou a instituição financeira deverá oferecer uma outra alternativa para a quitação do débito, que pode ser o parcelamento da dívida
, objetivando possibilitá-lo a sua quitação, impedindo o endividamento perpétuo.

Ademais,
os encargos do crédito rotativo são extremamente onerosos aos consumidores, fazendo com que estes fiquem superendividados, eis que as taxas de juros são altas e haverá, mensalmente, a cobrança de juros sobre juros, criando-se, ao final, um débito impagável. No caso dos cartões de crédito consignados, por exemplo, em muitos casos há a presença da amortização negativa pois, em regra, o valor descontado mensalmente em folha de pagamento é insuficiente para cobrir o valor dos encargos do rotativo do período, assim, mesmo havendo pagamento mensal, o débito do consumidor aumentará a cada mês, sendo este o caso dos autos. No entanto, ao analisar a referida resolução constato que esta, em seu artigo quarto, disciplina que: “O disposto nesta Resolução não se aplica aos cartões de crédito e aos demais instrumentos de pagamento pós-pagos cujos contratos prevejam pagamento das faturas mediante consignação em folha de pagamento.”; ou seja, a norma ali contida não se aplica ao caso versado nos autos – cartão de crédito consignado. Entretanto, tenho que o referido dispositivo deve ser afastado no caso em comento, eis que, em uma interpretação teleológica da norma verifico que o artigo quarto encontra-se em dissonância com a finalidade daquela. Isto porque, conforme amplamente exposto acima, o objetivo da resolução é evitar o superendividamento do consumidor, extirpando a possibilidade de incidência do crédito rotativo ad adeternum, visto que extremamente oneroso a parte hipossuficiente da relação, qual seja o consumidor; assim, considerando que tal fato danoso é o que vem ocorrendo no caso apresentado nos autos, inclusive com a incidência de amortização negativa, a não aplicação das determinações trazidas na resolução equivale a negar a sua existência e, principalmente, a proteção ao consumidor objetivada por esta em consonância com os preceitos contidos na Carta Magna.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c repetição por danos morais”, ajuizada por Irene Jardim Machado.

Afirmou a autora, ora recorrida, que possui o cartão de crédito da requerida, ora recorrente, na modalidade consignada e que não consegue adimplir com os débitos contidos na fatura do mesmo. Nesse sentido, foi cobrada por crédito rotativo em limite superior ao legal em desconformidade com a Resolução 4.549/2017. Ademais, foi cobrada em duplicidade quanto à cobrança de tarifa de emissão de crédito.

Acrescenta ainda que a referida resolução impõe o parcelamento do débito existente de forma menos onerosa ao consumidor, com fito de evitar o superendividamento.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que a requerida, ora recorrente, aplique a Resolução nº 4.549/17 do BACEN, realizando o parcelamento do débito da autora, ora recorrida; determinar que a recorrente apresente os cálculos e a forma de parcelamento nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária; e confirmar a medida liminar deferida para que a recorrente cesse as cobranças referentes ao débito discutido nos autos na folha de pagamento da recorrida.

A recorrente, por sua vez, alega que a contratação ocorreu na modalidade de cartão de crédito sob a ciência do consumidor e que não houve falha na prestação de serviços e/ou dano de qualquer natureza, não devendo incidir a norma contida na mencionada resolução.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso vertente é diverso daqueles comumente enfrentados por esta Turma Recursal, em que os consumidores alegam o desconhecimento das bases contratuais envolvendo cartão de crédito quando, de fato, pretendiam firmar apenas contrato de mútuo bancário com desconto consignado em folha de pagamento.

No caso vertente, a consumidora afirma ter plena ciência do que fora contratado, sustentando apenas seu direito de parcelar o débito nos termos da Resolução nº 4.549/17 do BACEN.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, ao menos em relação ao exato objeto da demanda, tenho que o recorrente Banco BMG se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente da sua responsabilidade, qual seja, a inexistência de defeito. Explico:

O cartão de crédito alterou de forma substancial a forma de adimplemento pecuniário das obrigações no país, tendo em vista que confere ao consumidor um lapso temporal entre o pagamento físico com o cartão para com o dia em que o valor efetivamente será debitado. Ocorre que essa nova forma de pagamento representou tanto um aumento da capacidade de compra do consumidor como um aumento do endividamento deste, diante das multas e juros incidentes no não pagamento.

Para solucionar o problema do superendividamento, que passou a ser rotineiro nessa modalidade de crédito, o Banco Central resolveu alterar o caráter privado desta relação e interferir na vontade das partes, oportunidade em que editou a Resolução nº 4.549/2017.

Nesse sentido, determina a mencionada resolução que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito pós-pago, quando não liquidado integralmente, somente pode ser objeto de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Após, sem o pagamento integral do débito, a instituição bancária deve oferecer, ao consumidor, alternativa de pagamento mais favorável que a anterior para evitar o superendividamento e garantir o adimplemento.

Ocorre que a o cartão de crédito como forma de pagamento pós-pago pode ser viabilizado ao consumidor na modalidade consignada. Nesse negócio, os ricos da instituição financeira são reduzidos diante do desconto realizado direto na folha de pagamento do consumidor, o que também reflete na diminuição considerável das taxas de juros incidentes no negócio. Nesse sentido, a distinção entre o cartão de crédito “comum” para o consignado não é apenas a forma de adimplemento escolhida pelo consumidor, mas o serviço, que influencia em toda formação do negócio jurídico e, em especial, no contrato, o que torna muito mais favorável ao consumidor, diante da redução das taxas de juros.

Diante deste cenário, o Banco Central afastou expressamente a aplicabilidade da referida resolução (art. 4ª) aos contratos de cartões de crédito com débito consignado em folha de pagamento.

Pelo exposto, tenho que a interpretação teleológica desta norma deve ser feita a partir da semântica contida na mesma, uma vez que a vedação expressa nos termos descritos reproduz a finalidade contida no texto. Ademais, conforme supracitado, a norma de exceção é um reflexo nítido das alterações contratuais referentes aos dois negócios jurídicos, levando em conta que a incidência do superendividamento diz respeito a juros elevados na modalidade cartão de crédito não consignado.

Acrescento que esta interpretação da aplicação da Resolução nº 4.549/2017, para os cartões de crédito na modalidade consignação em pagamento, é adotada pela melhor jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. A matéria em debate submete-se à Lei nº1.046/50, que dispõe sobre a consignação em folha de pagamento. Cuida-se de termo de adesão à consignação em folha de pagamento para empréstimo e cartão de crédito/ autorização para desconto em folha, com desconto do valor do empréstimo em consignação efetuado direto da folha de pagamento do autor/apelante. Diante da abusividade na forma de execução do contrato, diferentemente do entabulado entre as partes, deve o banco apelante ser compelido a cumprir o contrato, como foi originalmente acordado. A Resolução nº 4.549, de 26 de janeiro de 2017, 2017, que dispõe sobre o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, em seu artigo 4º, esclarece que tal resolução não se aplica aos cartões de crédito e aos demais instrumentos de pagamento pós-pagos, cujos contratos prevejam pagamento das faturas mediante consignação em folha de pagamento. (TJMG; APCV 0070399-43.2017.8.13.0512; Pirapora; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 06/02/2020; DJEMG 14/02/2020)

Ante o exposto e sem mais delongas, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.